Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. EXISTÊNCIA DE ATIVOS VINCULADOS AO PAGAMENTO DE CREDORES. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso interposto contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial. O embargante sustenta omissão, sob o argumento de que não houve fundamentação, quanto à manutenção da gratuidade de justiça à instituição financeira em falência, requerendo análise de documento que apontaria disponibilidade patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a concessão da gratuidade de justiça à massa falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, limitando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Embora o documento de ID 69904165 demonstre a existência de ativos da Massa Falida, tais valores não estão disponíveis livremente, pois estão vinculados à ordem de pagamentos na falência (arts. 83 e 84 da Lei n. 11.101/2005) e, primordialmente, a credores habilitados (trabalhistas, tributários, quirografários etc.). Outrossim, o próprio relatório registra passivos habilitados superiores a R$ 6,8 bilhões (ID 72652205, p. 3), o que configura a insuficiência de recursos da massa para solver obrigações extraconcursais em sua integralidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei n. 11.101/2005, arts. 83 e 84.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, AI n. 0740160-25.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.03.2022.